Tribunal: STJ
Processo: 0160954-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001675 - MG (2025/0160954-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA INTERROMPIDA PELA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA EFEITO DE
DETRAÇÃO PENAL, E NÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória é
computado apenas para detração penal e imposição do regime inicial, não
" (AgRg no REsp n. 2.104.057/MG, relator
para progressão de regime
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2024
).
5/11/2024
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 2fa229d1-cbe8-481b-9e33-c8dc965d13ec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001675 - MG (2025/0160954-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA INTERROMPIDA PELA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA EFEITO DE
DETRAÇÃO PENAL, E NÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória é
computado apenas para detração penal e imposição do regime inicial, não
" (AgRg no REsp n. 2.104.057/MG, relator
para progressão de regime
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2024
).
5/11/2024
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO HENRIQUE DE SOUZA
SILVA contra a decisão na qual indeferi liminarmente o
impetrado em
habeas corpus
favor do ora agravante.
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada:

Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
TIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA no qual aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (
n. 1.0000.25.100111-1/000).
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA48260291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:31
Código de Controle do Documento: ec2f34a7-84d4-4c37-b6cf-3114789cc7cf

Depreende-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu o pedido
formulado pelo ora paciente a fim de que o cálculo da pena seja
confeccionado para primeiro incidir a fração referente ao requisito objetivo
para progressão de regime e, posteriormente, detrair-se o período em que o
sentenciado permaneceu preso preventivamente.
Impetrado
na origem, a Corte estadual não conheceu do
habeas corpus
writ
, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 12):
HABEAS CORPUS – RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO À EXECUÇÃO) QUE
OBSTA O CABIMENTO DO AÇÃO CONSTITUCIONAL – POSSBILIDADE
DE QUE SEJA A ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO – PRISÃO
PREVENTIVA – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE ANTECIDIDA POR PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA FINS
DE PROGRESSÃO DE REGIME – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus, até porque não comporta dilação ou revolvimento da
prova, não deve substituir o recurso adequado, tal qual ocorre com o agravo
em execução, que deverá ser interposto contra a decisão que desconsidera o
período relativo à prisão preventiva, para fins de progressão de regime.
Acaso detectada manifesta ilegalidade, a ordem deve ser concedida de ofício
(art. 654, §2o, do Código de Processo Penal).
2. Se a prisão cautelar foi sucedida por período de liberdade provisória, vale
dizer, não se desenvolveu sem solução de continuidade até o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, o período relativo à segregação
cautelar não pode ser utilizado para fins de progressão de regime.
Na presente impetração, a defesa alega que o "o simples fato de a prisão
provisória ter sido sucedida por período em liberdade provisória não apaga o
", de forma que "
tempo em que esteve privado de sua liberdade
o período em
que ele permaneceu cumprindo prisão provisória deve ser computado para
fins de progressão de regime, uma vez que, embora por ficção jurídica,
entende-se que o Paciente iniciou o cumprimento de sua pena antes mesmo
" (e-STJ fl. 6).
de ser formalmente condenado
Acrescenta que "o Paciente já cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, requisito
objetivo para a progressão de regime, conforme dispõe o artigo 112 da Lei
", e "
de Execuções Penais
tem demonstrado bom comportamento prisional,
" (e-
atendendo, assim, ao requisito subjetivo para a progressão de regime
STJ fl. 6).
Diante dessas considerações, requer, liminarmente e no mérito, que "seja
considerado o tempo de prisão provisória como pena cumprida, para que o
Paciente TIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA possa ter a sua progressão
" (e-STJ fl. 11).
de regime do semiaberto para o aberto

No agravo regimental, a defesa afirma que "a decisão combatida limita-se a
reproduzir o entendimento já adotado pelas instâncias inferiores, sem apresentar
" (e-STJ fl. 61). Sustenta, ainda, que "
fundamentação nova ou adequada
o Agravante já
Documento eletrônico VDA48260291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:31
Código de Controle do Documento: ec2f34a7-84d4-4c37-b6cf-3114789cc7cf

", e que, "
cumpriu 8 (oito) meses e 9 (dias) dias de sua reprimenda
ao longo de todo o
Habeas Corpus, a Defesa demonstrou de forma clara e fundamentada a existência de
" (e-STJ fl. 61).
constrangimento ilegal suportado pelo Agravante
Requer o provimento do agravo, para "reformar a decisão monocrática,
concedendo a ordem de habeas corpus para que seja considerado o tempo de prisão
provisória como pena cumprida, para que o Paciente TIAGO HENRIQUE DE SOUZA
SILVA possa ter a sua progressão de regime do semiaberto para o aberto, com
" (e-STJ fl. 66).
fundamento no artigo 112 da Lei de Execuções Penais
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as ponderações do agravante, o recurso não merece
prosperar.
No caso, o Tribunal de origem expôs os seguintes fundamentos para manter
a decisão que indeferiu o pedido de novo cálculo da pena para a progressão de regime
(e-STJ fls. 14/16):

A ilegalidade apontada na impetração reside na forma como deve ser
considerada a detração do período relativo à prisão preventiva do paciente,
que perdurou entre
e
, num total de 6 (seis) seis
29/04/2019
30/10/2019
meses e 2 (dois) dias.
Além da detração, vale dizer, do abatimento do referido período na pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão aplicada (art. 42,
do Código Penal), a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pretende a
impetração seja o referido período utilizado para fins de progressão de
regime.
Ante o referido pedido, consignou o juízo de origem que:
(...) para que seja alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime,
deverá o reeducando cumprir a fração necessária nos termos da Lei, a qual
será calculada pelo tempo remanescente da pena, aplicada a porcentagem
de 16% e considerado como marco inicial a data do cumprimento do
mandado de prisão.
Desta forma, considerando que o apenado ainda não deu início ao
cumprimento da pena nos presentes autos, não há que se falar em recálculo
da pena para fins de projeção de futuros benefícios, pelo que indefiro o
pedido defensivo.
Num primeiro momento, a referida inteligência encontra ressonância no
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ainda vigente o
entendimento que faz distinção entre considerar a detração para fins de
fixação do regime inicial, providência exigida pelo artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, e considerar o referido período para fins de progressão
de regime.
Documento eletrônico VDA48260291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:31
Código de Controle do Documento: ec2f34a7-84d4-4c37-b6cf-3114789cc7cf

[...]
O fato de existir julgados divergentes no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça não revela a manifesta ilegalidade da decisão proferida, a ponto de
justificar a concessão da ordem para autorizar a imediata progressão de
regime, especialmente em sede liminar.
Até porque, como regra, os entendimentos do STJ que computam o prazo
relativo à prisão provisória para fins de progressão de regime, fazem menção
ao fato de que se trata de prisão ininterrupta, vale dizer, a prisão cautelar se
desenvolve sem solução de continuidade em relação ao início do
cumprimento da pena privativa de liberdade. Ademais, se a matéria é
cenário de controvérsia pretoriana, não pode mesmo ser alvejada através da
via expedita do habeas corpus, cuja majestade deve ser preservada para as
situações de manifesta ilegalidade que reclamem resposta jurisdicional
pronta em atenção ao status libertatis.
Se o interstício entre a segregação cautelar e o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade foi intercalado por período de liberdade
provisória, descabido que o prazo relativo à prisão provisória extrapole os
efeitos ordinários da detração – utilização para fins de fixação do regime

inicial da pena.
Dado que o paciente, embora preso provisoriamente no curso do processo,
encontra-se em liberdade provisória desde
, sendo que o
30/10/2019
cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada somente teve início em
, o entendimento segundo o qual a detração deve ser
01/03/2025
considerada também para fins de progressão de regime – e não apenas para
fins de fixação inicial do regime – não deve ser acolhido.

Verifica-se que o caso sob exame apresenta particularidade que já foi
destacada na decisão ora recorrida, qual seja, o fato de que houve a interrupção da
continuidade da prisão cautelar mediante a concessão de liberdade provisória, na qual
o ora agravante se encontrava desde
.
30/10/2019
Assim, conforme ressaltado pela Corte estadual, tendo em vista que o
paciente somente iniciou o cumprimento da pena definitiva no dia 1
,
o/3/2025 o período
de encarceramento provisório deve ser computado apenas para a finalidade de
detração da reprimenda, e não de progressão de regime prisional, uma vez que a sua
situação é diversa daquela do sentenciado que permaneceu preso continuamente
durante o curso da ação penal.
Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado,
:
mutatis mutandis

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou o cômputo do
período de prisão provisória do cálculo do requisito temporal para
progressão de regime. A defesa busca que o tempo de prisão preventiva
Documento eletrônico VDA48260291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:31
Código de Controle do Documento: ec2f34a7-84d4-4c37-b6cf-3114789cc7cf

seja considerado para progressão de regime após o início do cumprimento
da pena definitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de prisão
preventiva, interrompido por liberdade provisória, deve ser considerado para
fins de progressão de regime.
III. Razões de decidir
3. A legislação estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser
computado para fins de detração penal e imposição do regime inicial, não
para progressão de regime.
4. A liberdade provisória interrompe a continuidade da prisão preventiva, não

permitindo o cômputo do tempo para progressão de regime.
5. A Súmula n. 716 do STF permite progressão de regime ao preso de forma
preventiva antes do trânsito em julgado, mas não trata da interrupção por
liberdade provisória.
6. Apesar da defesa rechaçar o risco do tempo em liberdade provisória ser
considerado como tempo de pena cumprida, a situação do apenado que
obteve a liberdade provisória é distinta da situação do apenado que
permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. O apenado colocado
em liberdade provisória interrompe sua vida carcerária, afastando-se do
sistema progressivo da execução penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O tempo de prisão provisória interrompido por
liberdade provisória é computado apenas para detração penal e imposição
do regime inicial, não para progressão de regime.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o;
LEP, art. 112.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225195 AgR, Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-04-2023; STJ, AgRg no AREsp n.
1.975.959/GO, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
20/8/2024
(AgRg no REsp n. 2.104.057/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
30/10/2024
5/11/2024

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:31
Código de Controle do Documento: ec2f34a7-84d4-4c37-b6cf-3114789cc7cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.675 / MG
Número Registro: 2025/0160954-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05692777320198130024 10000251001111000 44001554820238130672 5692777320198130024
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR
ADVOGADOS : MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: TIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
Documento eletrônico VDA48447777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 1ca41bca-bda0-4bbf-99d3-3c4d1b454e06

BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 1ca41bca-bda0-4bbf-99d3-3c4d1b454e06